Tribunal: TJSP
Processo: 0006128-24.2010.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FRAUDE ADMITIDA - CULPA DA RÉ CONFIGURADA - NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, A QUAL EXIGE ADOÇÃO DE SISTEMA EFICIENTE DE PRECAUÇÃO CONTRA ATOS FRAUDULENTOS - RESPONSABILIDADE

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FRAUDE ADMITIDA - CULPA DA RÉ CONFIGURADA - NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, A QUAL EXIGE ADOÇÃO DE SISTEMA EFICIENTE DE PRECAUÇÃO CONTRA ATOS FRAUDULENTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INDENIZAÇÃO MANTIDA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0006128-24.2010.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante VIVO S/A, é
apelado ADRIANA GONÇALVES POVIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006128-24.2010.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 26154
APELAÇÃO CÍVEL No 0006128-24.2010.8.26.0022
Ação
: DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
Apelante
: VIVO S/A
Apelada
: ADRIANA GONÇALVES POVIA
VOTO No 26154
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
-

CONTRATAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA - FRAUDE ADMITIDA - CULPA DA RÉ
CONFIGURADA - NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, A
QUAL EXIGE ADOÇÃO DE SISTEMA EFICIENTE DE PRECAUÇÃO
CONTRA ATOS FRAUDULENTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INDENIZAÇÃO MANTIDA AÇÃO
PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenizatória ajuizada por Adriana
Gonçalves Povia contra Vivo S/A, que a respeitável sentença de fls.
93/96, cujo relatório adota-se, julgou procedente, reconhecendo a
inexigibilidade do débito de R$ 767,00 e condenando a ré ao
pagamento de R$ 7.670,00, a título de danos morais.
Inconformada, apela a requerida, alegando, em suma que
não agiu com dolo, uma vez que foi contratada para prestar os
serviços. Afirma que age de forma criteriosa, mas é de
conhecimento público que os fraudadores vêm se aperfeiçoando
cada vez mais para burlar a segurança das operadoras de telefonia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006128-24.2010.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 26154
bancos e outros, a fim de concluírem suas pretensões ilícitas.
Sustenta que a indenização arbitrada é exagerada. Pede, ao final, a
reforma da sentença.
O recurso foi preparado e recebido, tendo sido remetido
à esta Superior Instância.
Quando o processo foi recebido por esta Relatoria, foi
constatada a ausência de algumas folhas dos autos, tendo sido
determinada a manifestação das partes e da Serventia (fls. 116).
Com a juntada de cópia das contrarrazões às fls. 132/137, os autos
vieram conclusos.
É o relatório.
A autora ajuizou esta ação visando obter declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão
da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito, haja vista nunca ter mantido qualquer relação jurídica com a
ré que, em seu nome, habilitou linha telefônica.
Pois bem, em princípio, cumpre observar que se aplicam
ao caso as disposições normativas contidas no Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a autora é consumidora por equiparação,
a teor do que dispõe o artigo 17, da Lei n. 8078/90, segundo o qual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006128-24.2010.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 26154
para efeitos de responsabilização pelo fato do produto e do serviço,
todas as vítimas do evento equiparam-se aos consumidores.
Importante mencionar que, na espécie dos autos, a
antijuridicidade da conduta da ré não reside propriamente no fato de
ter incluído o nome da autora em cadastros de inadimplentes,
atitude que estava baseada no inadimplemento contratual, o que, em
tese, representaria o exercício regular de um direito, mas no fato de
ter habilitado linha telefônica em nome da recorrida, sem tomar as
devidas precauções sobre a legitimidade dos dados e informações
prestadas pela eventual contratante.
Com efeito, recai sobre o prestador de serviços o ônus de
comprovar que tomou todas as precauções necessárias para
certificar a veracidade da solicitação do serviço, bem como das
informações que lhe foram prestadas no momento da contratação.
A apelante não acostou aos autos o contrato e os
documentos exibidos no momento da contratação, além do que o
endereço constante de seus cadastros encontra-se situado na
Comarca de São Vicente, cidade que a autora afirmou que jamais
residiu.
Destarte, no caso dos autos, não resta dúvida que, em
decorrência da falta de diligência da ré, a autora foi prejudicada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006128-24.2010.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 26154
inclusão indevida do seu nome em cadastro de restrição ao crédito,
não podendo tal dano ficar sem a devida reparação, já que, diante
das circunstâncias mencionadas, não há de se falar na existência de
erro escusável por parte da apelante.
Não se pode olvidar que a ré, na qualidade de
fornecedora de serviços, tem o dever de proporcionar segurança aos
consumidores em geral e, além disso, suportar os riscos oriundos de
sua atividade, respondendo pelos danos decorrentes da má prestação
dos serviços oferecidos.
Assim sendo, conquanto se reconheça que também tenha
sido vítima da fraude, a questão deve ser resolvida por meio da
teoria do risco da atividade exercida pela ré, que tem o dever
jurídico, não observado no caso, de garantir os meios adequados
para prevenir eventuais ocorrências desta natureza.
Ora, se o estabelecimento réu não foi diligente ao
contratar, expondo a autora à situação constrangedora de ver seu
crédito restrito, deve ser também responsabilizada, eis que,
exercendo a sua atividade de forma um tanto negligente, correu o
risco de causar prejuízo a terceiros, o que de fato ocorreu, dada a
situação retratada nos autos.
E, uma vez reconhecida a ilicitude da conduta, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006128-24.2010.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 26154
condenação da ré ao pagamento da indenização por danos morais
era medida de rigor. Isso porque os danos oriundos da inclusão
imotivada do consumidor em cadastro de inadimplentes, prescinde
de sua demonstração, já que, em se tratando de abalo de
credibilidade eles são presumidos.
Sobre o valor da indenização, importa destacar que o
objetivo consiste em compensar o lesado e suavizar a ofensa
sofrida, além de impor uma sanção ao causador do evento danoso,
de sorte que não fique impune pela vulnerabilidade causada a
interesses extrapatrimoniais de terceiros e seja mais cauteloso.
A respeito desta dupla função da reparabilidade do dano
moral, são dignas de registro as lições de Maria Helena Diniz:
“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação
do moral uma função de equivalência própria do
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e
punitivo
para
o
lesante,
sob
uma
perspectiva
funcional.”(Curso de direito civil brasileiro, 7o Volume.
18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e 106.)
Com efeito, considerando a capacidade econômica das
partes, o grau de culpa da ré, mostrou-se adequado o valor de
R$7.670,00, fixado pelo juízo de primeiro grau que é, inclusive,
inferior aos parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça em casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006128-24.2010.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 26154
semelhantes e que servirá para repreender pedagogicamente a
ofensora a não repetir o ato ilícito e para compensar a vítima pelo
prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar-lhe enriquecimento
sem causa.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator